Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SAÚDE. HOME CARE. BLOQUEIO. CAUÇÃO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que que rejeitou a impugnação, determinou penhora/bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 53.989,50.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da adoção de meios executivos (bloqueio e transferência para conta judicial) para assegurar tutela específica em saúde durante a execução provisória, bem como a necessidade de caução para levantamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
4. A controvérsia sobre a obrigação de custear Home integra o mérito do processo de conhecimento e não se resolve no âmbito executivo, sobretudo ausente efeito suspensivo à decisão que impôs a prestação.
5. O bloqueio de numerário via SISBAJUD, com subsequente transferência para conta judicial, mostra-se proporcional e necessário para garantir a efetividade da tutela específica em saúde e preservar o resultado útil da execução, notadamente diante da resistência injustificada ao cumprimento e da ineficácia de medidas menos gravosas já impostas.
6. A liberação condicionada à apresentação de documentação idônea que comprove a realização do serviço por meios particulares é medida adequada e equilibrada, que protege a parte exequente e, simultaneamente, previne pagamentos indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na execução provisória de obrigação de fazer em saúde, persistindo ordem judicial sem efeito suspensivo, é legítima a adoção de meios executivos, inclusive bloqueio via SISBAJUD com transferência para conta judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950569, 0735729-40.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024.